Tribunal: TJMT
Processo: 1035564-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035564-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), SUELI JUVELINA GRACIANO - CPF: 813.565.601-72 (EMBARGADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1681-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e direito do consumidor. embargos de declaração em agravo de instrumento. ação de repactuação de dívidas. superendividamento. inclusão de empréstimos consignados em plano judicial compulsório. alegada omissão. inexistência. contradição interna não configurada. rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a instauração e homologação compulsória de plano judicial de pagamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, com inclusão de contratos de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 aos contratos de crédito consignado, sob o argumento da existência de regime jurídico específico previsto na Lei no 10.820/2003 e no Decreto no 11.150/2022.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, ao consignar que decreto regulamentar não pode restringir o alcance de lei federal que disciplina o tratamento do superendividamento, inexistindo omissão quanto ao ponto suscitado.

4. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao próprio julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis, não se configurando pela divergência entre o entendimento adotado e precedentes invocados pela parte.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação da decisão ao entendimento da parte.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição no 189, item 1.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Instrumento por ele interposto, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas” (Proc. no 1010075-04.2025.8.11.0041), movida por SUELI JUVELINA GRACIANO, deferiu o pedido autoral para instauração e homologação compulsória do plano judicial de pagamento, com fundamento no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Lei no 14.181/2021, determinando sua imediata implementação (Id. no 345047359).

O embargante insurge-se contra o acórdão de Id. no 345047359, alegando, em síntese, a existência de omissão quanto à inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) aos contratos de empréstimo consignado firmados pela consumidora.

Sustenta que o acórdão embargado reconheceu a possibilidade de inclusão dos contratos consignados no plano judicial compulsório de pagamento, mas não enfrentou a tese por ele deduzida acerca da existência de regime jurídico específico aplicável aos contratos de crédito consignado (Lei no 10.820/2003 e Decreto no 11.150/2022), o qual afastaria a incidência da Lei do Superendividamento.

Aduz que subsiste omissão relevante, uma vez que há corrente jurisprudencial e doutrinária no sentido de que os empréstimos consignados não integram a base de cálculo do mínimo existencial e não podem ser submetidos ao procedimento judicial compulsório previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Requer, pois, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. no 347432388).

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id. no 348909377).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas” (Proc. no 1010075-04.2025.8.11.0041), movida por SUELI JUVELINA GRACIANO, deferiu o pedido autoral para instauração e homologação compulsória do plano judicial de pagamento, com fundamento no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Lei no 14.181/2021, determinando sua imediata implementação (Id. no 345047359).

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, a instituição financeira pretende, em síntese, a modificação do resultado do julgamento, para que seja reconhecida a impossibilidade de repactuação das dívidas consignadas, ao argumento de que o acórdão teria silenciado sobre os dispositivos legais invocados.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

Da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi enfrentada de forma clara, direta e fundamentada. O voto condutor afastou expressamente a aplicação restritiva pretendida pelo banco, consignando que decreto regulamentar não possui o condão de restringir o alcance da Lei Federal no 14.181/2021 no tocante ao tratamento do superendividamento.

Confira-se trecho do acórdão:

“O referido decreto, ao estabelecer em seu art. 4o, inciso I, alínea 'h', que as operações de crédito consignado não são consideradas para fins de aferição da preservação do mínimo existencial, extrapola seu poder regulamentar, criando restrição não prevista na lei. [...] Assim, a exclusão dos empréstimos consignados do procedimento de repactuação de dívidas, com base apenas em disposição regulamentar, viola o princípio da legalidade e não pode prevalecer. A interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021 revela que o legislador não excluiu os empréstimos consignados do procedimento de repactuação de dívidas.”

Evidencia-se, portanto, a inexistência de omissão. O que se verifica é mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado, que concluiu pela impossibilidade de o decreto regulamentar restringir direitos assegurados por lei federal.

O fato de o embargante invocar precedentes de outros julgamentos — inclusive deste Relator, em processos distintos, cujas particularidades fáticas não se confundem com o presente caso — não caracteriza contradição ou omissão. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao próprio julgado, o que não se verifica na hipótese.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, situação que não ocorre no acórdão embargado” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.091.945/RS, j. 04/10/2022).

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente a decisão nas razões aptas à solução da controvérsia, como ocorreu na espécie.

Resta evidente que a pretensão do embargante consiste na rediscussão do mérito, com o intuito de fazer prevalecer interpretação diversa da legislação aplicável, finalidade para a qual a via dos embargos declaratórios é inadequada.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme item 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”:

“1) Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Julgados: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026